Tribunal: TJBA
Processo: 8045936-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045936-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSUEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, DIEGO LIMA ANTUNES

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS FATOS ALEGADOS E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/
APELANTE
. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido vítima de venda casada de seguro denominado “Seguro Bolsa Segura”, com cobrança mensal de R$ 7,00 em cartão de crédito de final 1085, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou a existência da cobrança indevida do seguro denominado “Seguro Bolsa Segura”, no valor de R$ 7,00, vinculada ao cartão de crédito com final 1085, de modo a caracterizar prática abusiva e ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem o fato constitutivo de seu direito.

4. O apelante alegou cobrança indevida de seguro em cartão de crédito com numeração final 1085, mas a única fatura apresentada nos autos refere-se a cartão diverso, com final 7107, não havendo registro da cobrança de “Seguro Bolsa Segura” no valor de R$ 7,00.

5. Os extratos apresentados pela instituição financeira indicam a contratação de outros seguros vinculados a cartão diverso, com valores distintos, circunstância que não corrobora a alegação específica formulada na inicial.

6. A ausência de documento que comprove a existência do cartão indicado na petição inicial e a efetiva cobrança impugnada impede o reconhecimento da prática abusiva, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8045936-54.2024.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOSUEL SANTOS DE JESUS

e, como Apelada,

MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA